Tribunal: TCU
Processo: 013.934/2013-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
PENSÃO CIVIL. PROCESSO GERADO AUTOMATICAMENTE COM ATOS PRIORIZADOS/SELECIONADOS PELA SEFIP

Inteiro teor:
Acórdão 8315/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 27 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 218 do Regimento Interno, quanto ao processo adiante relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) dar quitação à sra. Ana Maria Moraes Rebouças, diante do recolhimento integral da multa que lhe foi aplicada por meio do Acórdão 2702/2022-TCU-Primeira Câmara ; b) dar ciência desta deliberação à responsável e à unidade jurisdicionada; e c) autorizar o oportuno arquivamento deste processo. 1. Processo TC- Processo 013.934/2013-9 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Responsável: Ana Maria Moraes Rebouças (XXX.907.505-XX). 1.2. Interessada: Iracema Carvalho Meyer (XXX.270.515-XX). 1.3. Órgão: Núcleo Estadual do Ministério da Saúde no Estado da Bahia. 1.4. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.